Tribunal: TJES
Processo: 5005016-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD ANTES DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Junia Barbosa Mattos Schneider contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que determinou, por meio do sistema Sisbajud, o bloqueio de valores em conta bancária da recorrente, fiadora em contrato firmado com a parte autora. Sustenta a agravante que a constrição patrimonial foi realizada sem a prévia instauração da fase de cumprimento de sentença e sem a sua intimação para pagamento voluntário, conforme exigido pelos artigos 513 e 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constrição patrimonial pode ser realizada antes da instauração formal da fase de cumprimento de sentença e da intimação do devedor; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da parte devedora enseja a nulidade dos atos constritivos realizados por meio do Sisbajud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição patrimonial realizada antes da instauração formal do cumprimento de sentença configura nulidade processual, por violação ao devido processo legal.

O artigo 523 do CPC estabelece que o cumprimento definitivo da sentença exige prévia intimação do devedor para pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de multa e demais penalidades.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 536, fixou entendimento de que é obrigatória a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para pagamento voluntário antes de qualquer medida coercitiva.

No caso concreto, não houve pedido de tutela de urgência nem qualquer intimação da parte executada, tampouco o regular início da fase de cumprimento de sentença, o que acarreta nulidade da decisão que determinou o bloqueio.

A ausência de intimação do devedor para pagamento viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando inválidos os atos de constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud exige a prévia instauração da fase de cumprimento de sentença e a intimação do devedor para pagamento voluntário.

A ausência de intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, torna nulo o ato de constrição patrimonial por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não havendo pedido de tutela de urgência, é vedada a constrição patrimonial sem o regular início do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, e 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 536; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018; TJES, AI nº 5004943-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.06.2024.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005016-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUNIA BARBOSA MATTOS SCHNEIDER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD ANTES DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Junia Barbosa Mattos Schneider contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que determinou, por meio do sistema Sisbajud, o bloqueio de valores em conta bancária da recorrente, fiadora em contrato firmado com a parte autora. Sustenta a agravante que a constrição patrimonial foi realizada sem a prévia instauração da fase de cumprimento de sentença e sem a sua intimação para pagamento voluntário, conforme exigido pelos artigos 513 e 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constrição patrimonial pode ser realizada antes da instauração formal da fase de cumprimento de sentença e da intimação do devedor; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da parte devedora enseja a nulidade dos atos constritivos realizados por meio do Sisbajud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição patrimonial realizada antes da instauração formal do cumprimento de sentença configura nulidade processual, por violação ao devido processo legal.

O artigo 523 do CPC estabelece que o cumprimento definitivo da sentença exige prévia intimação do devedor para pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de multa e demais penalidades.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 536, fixou entendimento de que é obrigatória a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para pagamento voluntário antes de qualquer medida coercitiva.

No caso concreto, não houve pedido de tutela de urgência nem qualquer intimação da parte executada, tampouco o regular início da fase de cumprimento de sentença, o que acarreta nulidade da decisão que determinou o bloqueio.

A ausência de intimação do devedor para pagamento viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando inválidos os atos de constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud exige a prévia instauração da fase de cumprimento de sentença e a intimação do devedor para pagamento voluntário.

A ausência de intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, torna nulo o ato de constrição patrimonial por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não havendo pedido de tutela de urgência, é vedada a constrição patrimonial sem o regular início do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, e 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 536; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018; TJES, AI nº 5004943-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.06.2024.

Vitória/ES,
14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005016-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JUNIA BARBOSA MATTOS SCHNEIDER

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JUNIA BARBOSA MATTOS SCHNEIDER
contra a r. decisão do id. 65409262 dos autos de origem, que determinou a realização de diligência por meio do sistema Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” manejado por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 13005075), alega a agravante, em síntese, que a decisão viola os artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, que exigem a intimação do devedor para pagamento no prazo de 15 dias, antes de qualquer medida de constrição patrimonial, além de não observar o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que o bloqueio de valores compromete sua subsistência, configurando risco de dano irreparável, pois toda a quantia disponível em sua conta foi indiscriminadamente bloqueada.

Aduz que a execução teve início mais de oito anos após o trânsito em julgado, sem observância dos requisitos formais exigidos pela legislação processual civil.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação do desbloqueio dos valores objeto de constrição, bem como seja determinado o procedimento de cumprimento de sentença previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id. 13581963, apresentadas de forma intempestiva, segundo certidão do id. 13593056.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos do id. 13040445, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Consta nos autos originários que o agravado, ora autor, ingressou com a Ação de Cobrança em primeira instância em razão de alegado inadimplemento do “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente para desconto de cheques”, firmado com Vianna Construtora e Incorporadora LTDA, constando a recorrente como fiadora da respectiva avença.

Proferida sentença que julgou procedente a pretensão inaugural, com a condenação ao pagamento da quantia atualizada (fls. 131/135), o agravado, ainda na tramitação física do processo, requereu a realização de investigação judicial pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (fl. 163) em nome dos réus, oportunidade em que o juízo
a quo
determinou a intimação do postulante para acostar aos autos a planilha atualizada do débito (fl. 165), bem como seja certificado o trânsito em julgado do comando sentencial (fl. 175).

Feita a digitalização dos autos (id. 27544272), foi deferido o pedido de realização do sistema Sisbajud, com o consequente bloqueio de contas da recorrente.

Ocorre que, respeitosamente, a hipótese padece de claro “error in procedendo”, haja vista que a constrição patrimonial ocorreu sem nem sequer ter sido instaurado o cumprimento de sentença, o que vai de encontro à previsão dos artigos 513 e 523 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; [...]

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [...]

Não se desconhece a possibilidade de haver a constrição patrimonial, em sede de tutela provisória de urgência, antes mesmo da intimação da parte executada, contudo, no caso dos autos, não houve qualquer pedido nesse sentido, tampouco instauração do cumprimento de sentença para possibilitar o pagamento voluntário do débito.

Registro, nesse particular que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "na fase de cumprimento de sentença,
o devedor deverá ser intimado
, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)" (Tema 536/STJ).

Ausente a ciência dos devedores, por meio de seus advogados, acerca do termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para adimplir a quantia consignada na sentença condenatória, não há falar em instauração da fase de cumprimento de sentença, aplicação das penalidades previstas no art. 523 do Diploma Processual, nem mesmo a incursão em medidas expropriatórias no patrimônio dos réus, havendo clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ART. 523 DO CPC – NULIDADE DECLARADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- “A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744.734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). 2- Iniciada a fase de cumprimento de sentença, mister a intimação do Executado, na pessoa de seus Advogados, para pagar voluntariamente a importância constante do título judicial, pelo que, a ausência, no caso concreto, de tal normativo, implica em nulidade dos atos subsequentes ao início do cumprimento de sentença para que se opere a intimação da Executada para efetuar o pagamento voluntário do débito. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004943-73.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 17/06/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a decisão agravada pelo flagrante “error in procedendo”, devendo haver a instauração do cumprimento de sentença e o consequente desbloqueio da quantia objeto de constrição, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)